Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-80.2017.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002794-80.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGIANE DE LIMA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 036.861.091-82 (REPRESENTANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002794-80.2017.8.11.0007

APELANTE: SEGURADORA LIDER

REPRESENTANTE: REGIANE DE LIMA DA SILVA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECUSA AO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – VALOR REDUZIDO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento reparação (Súmula 257 do STJ).

A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar à autora R$ 2.430,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios de R$ 200,00.

A apelante a
lega inicialmente
que a
apelada, proprietária do veículo, efetuou o pagamento do seguro posteriormente à data do ocorrido e que por isso não tem direito à reparação, em virtude da mora.

Argumenta que no caso dos autos não se aplica a Súmula 257 do STJ

pois os precedentes que deram origem a essa norma tratavam de terceiros envolvidos ou beneficiários, de modo que “
prevaleceu o entendimento de que a indenização seria devida porque o beneficiário não seria o próprio motorista inadimplente (senão uma pessoa estranha à relação contratual securitária
”.

Pugna pela reforma integral da sentença.

Por outro lado, sustenta que o
montante apurado pela perícia é de R$ 2.362,50, e não o fixado na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na tabela de quantificação do DPVAT.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 34051967.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
se insurge contra a condenação imposta, sob o argumento de que a apelada estava em mora com o DPVAT por ter efetuado o pagamento após o acidente.

No entanto, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

E o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.

Julgado do STJ:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004,

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004 )

Cumpre registrar que a tese defendida neste Recurso já foi amplamente discutida e sedimentada nesta Corte, o STJ já sumulou a matéria (Súmula n. 257), conforme acima mencionado, e não cabe arguir a sua inaplicabilidade, visto que em nenhum momento
as legislações que regem a matéria exigiram da vítima a comprovação da quitação para reconhecer o dever da seguradora de indenizá-la.

Logo, estando satisfeitas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei 6.194/74, mantenho a sentença que condenou a apelante a pagar o seguro obrigatório à apelada.

Por outro lado,
afirma que o montante encontrado pelo perito é de R$ 2.362,50, e não o indicado pelo juízo
a quo
na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na tabela de quantificação do DPVAT.

Nesta lide, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (12/10/2014), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

A apelada foi submetida a perícia médica (id. 34051950), que atestou a incapacidade parcial incompleta na perna esquerda, avaliada em 25%.

Na Tabela, para
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”
está a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, que correspondem a R$ 9.450,00, contudo a autora tem direito a 25% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, ou seja,
R$ 2.362,50.

Com isso, a indenização estabelecida na primeira instância deverá ser reduzida à importância aqui apurada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA No 474 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
(N.U 0002045-68.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para reduzir o valor devido do seguro DPVAT para R$ 2.362,50, atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020